Tribunal: TJSP
Processo: 0103688-62.2006.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TECHINVEST LTDA, é embargado COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50003 - São Paulo - VOTO No 2/5
20814
VOTO No: 20814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0103688-62.2006.8.26.0003/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.:
TECHINVEST LTDA
EMBDA.: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
Embargos de Declaração. Erro material reconhecido por
inversão dos nomes de embargante/embargada na folha de
resultado do acórdão. No mais, embargos rejeitados.
Condenação
em
honorários
imposta
à embargante
proporcional à sua sucumbência e conforme ditames do §2o
do art. 85 do CPC. Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
(fls.
1.756/1.761) opostos pela autora-embargante contra acórdão
(fls. 1.728/1.731) que rejeitou os seus anteriores embargos de
declaração (final 50000).
Pede a “Correção de Erro Material/Nome das
partes Embargante e Embargada (houve inversão nos dois Embargos
opostos em face do acordão nos Embargos Final 50000 consta Cobra
como Embargante e Teckenvest como Embargada, quando, na verdade,
Techinvest é Embargante e Cobra é Embargada”. Pontua que
“Embora no mérito e em seu relatório o acórdão tenha definido
corretamente quem é Embargante e quem é Embargado, a correção da
Ementa/Dispositivo se faz necessária, com vistas a evitar confusão, no
caso de eventual interposição de recursos pelas partes às Instâncias
Superiores e durante a fase de execução do julgado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50003 - São Paulo - VOTO No 3/5
20814
Faz também “Pedido de integração para supressão
de omissão/erro material quanto ao fato de nos presentes (Embargos
Final 50000). Sucumbência reciproca determinada incidir sobre o
valor total da condenação: o que incluiria danos materiais/danos
morais e litigância de má-fé da Ré - Pedido para que a condenação de
honorários sucumbenciais da Autora incida sobre um percentual
mínimo sobre o valor da causa (tendo em vista que é a Autora quem
sofreu a violação), ou, no máximo, em percentual que exclua do
montante local, o valor equivalente à litigância de má-fé a que foi
condenada a ré 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista este
montante não faz parte do pedido veiculado na petição inicial, em
atenção ao princípio da causalidade”. Tece que, “Por ter sido a Ré
quem violou a marca da Autora, a existência de sucumbência fixada
para a Autora somente poderia incidir, ressalvado o entendimento
desta i. Corte, sobre um percentual do valor da causa e não sobre o
dano efetivamente causado pela Ré à marca/identidade da Autora, o
que desde já se requer.”
É o relatório.
Realmente
houve
confusão
na
folha
de
resultado do acórdão embargado (final 50000 - fl. 1.728), na qual
constou
como
embargante
COBRA
ROLAMENTOS
E
AUTOPEÇAS LTDA e como embargada TECHINVEST LTDA. O
correto é o que constou no corpo do acórdão, ou seja, a
TECHINVEST LTDA como embargante e COBRA ROLAMENTOS
E AUTOPEÇAS LTDA como embargada.
Assim, fica anotada a correção do referido erro
material.
Quanto
aos
honorários
sucumbenciais,
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50003 - São Paulo - VOTO No 4/5
20814
embargos não comportam acolhimento.
O pedido aqui formulado sequer constava nos
embargos
anteriores,
que
meramente
questionavam
a
distribuição sucumbencial, e não especificamente os honorários
sucumbenciais decorrentes.
Ainda que pudesse ser admitido o pedido
inovador na presente ocasião, a condenação em honorários é
una, sendo que apenas a responsabilidade e o pagamento é
dividida entre as partes de acordo com a distribuição
sucumbencial fixada.
Não
há
incompatibilidade
no
fato
de
a
condenação sucumbencial da autora-embargante, que sucumbiu
em grande parte de seus pedidos, seja imposta com base na
condenação fixada em seu favor, visto que de acordo com os
ditames do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Se os honorários atingem valor elevado e
entendeu-se
pela
sucumbência
parcial,
significa
que
sua
sucumbência também foi em valor elevado. A fixação de
honorários com base no valor da causa, baixo em razão de
iliquidez inicial, não representa, de forma alguma, o valor da
sucumbência da embargante no processo.
Como já constou do acórdão embargado, “A
discussão dos âmbitos de restrição do uso da marca foi objeto de amplo
debate, não podendo a embargante querer que a distribuição
sucumbencial seja analisada de forma simplória e desvinculada do
debate instaurado.”
Assim, foi correta a condenação em honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50003 - São Paulo - VOTO No 5/5
20814
sucumbenciais imposta no acórdão embargado.
Consigna-se, ademais, que, ao contrário do que
dá a entender a embargante, os honorários sucumbenciais,
devidos por qualquer das partes, não incidem sobre multa por
litigância de má-fé. A condenação a que faz referência o
parágrafo do acórdão relativo à sucumbência naturalmente não
abrange a mencionada multa.
Pelo
exposto,
acolhe-se
parcialmente
os
embargos de declaração apenas para reconhecer o erro material
de inversão dos nomes de embargante/embargada na folha de
resultado do acórdão embargado (final 50000 - fl. 1.728).
Pontua-se, por fim, que é desnecessária a
intimação do embargado para resposta (art. 1.023, §2o, do
Código de Processo Civil) quando resultado dos embargos é a
correção de erro material sem relevância e que não implica em
alteração do resultado.
MARY GRÜN
Relatora